Tribunal: TJSP
Processo: 2144095-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Pleito de declaração de nulidade ou ineficácia dos atos de penhora, avaliação, leilão, arrematação e alienação judicial de imóvel que foi apresentado perante o juízo deprecante, sob o fundamento de que o agravante, titular de hipoteca judicial, não foi previamente intimado. Atos realizados pelo juízo deprecado. Incompetência do juízo deprecante. Manutenção do r.

Ementa:
Agravo de instrumento. Pleito de declaração de nulidade ou ineficácia dos atos de penhora, avaliação, leilão, arrematação e alienação judicial de imóvel que foi apresentado perante o juízo deprecante, sob o fundamento de que o agravante, titular de hipoteca judicial, não foi previamente intimado. Atos realizados pelo juízo deprecado. Incompetência do juízo deprecante. Manutenção do r. "decisum".
Recurso não provido.